Tribunal: STF
Processo: AI 514300
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-30
Data de publicação: 2006-05-30

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL AUTORIZADOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDICAÇÃO.
I
 - A indicação correta do dispositivo constitucional autorizador do
recurso extraordinário - artigo, inciso e alínea - é requisito
indispensável ao seu conhecimento, a teor do art. 321 do RISTF e da
pacífica jurisprudência do Tribunal.
II - Agravo regimental
improvido.